Tribunal: TJSP
Processo: 1027705-83.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
COMPRA E VENDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÓVEIS PLANEJADOS - RESTITUIÇÃO DE VALOR - DANOS MORAIS - Autores celebraram contrato para a aquisição e a instalação de móveis planejados - Comprovado o pagamento de parte do preço – Não entrega dos bens - Rescisão do contrato, com retorno das partes ao status quo ante - Restituição dos valores pagos - Dano moral (em relação à Requerida Massa Falida

Ementa:
COMPRA E VENDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÓVEIS PLANEJADOS - RESTITUIÇÃO DE VALOR - DANOS MORAIS - Autores celebraram contrato para a aquisição e a instalação de móveis planejados - Comprovado o pagamento de parte do preço – Não entrega dos bens - Rescisão do contrato, com retorno das partes ao status quo ante - Restituição dos valores pagos - Dano moral (em relação à Requerida Massa Falida Italian) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato, e para condenar os Requeridos à restituição do valor de R$ 28.160,00, e para a devolução "dos cheques referentes às parcelas vincendas, em 10 dias a partir desta decisão", e para condenar a Requerida Massa Falida Italian ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Não conhecido o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ausente a condenação do Requerido Banco) - RECURSO DO REQUERIDO BANCO NÃO CONHECIDO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027705-83.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO, são apelados ADRIANO
ARAÚJO VIEIRA e OSVALDO MARTINS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, quanto ao pedido de afastamento da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e, na parte conhecida, negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027705-83.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Gustavo Kaedei
Apelante: Banco Losango S/A. Banco Múltiplo
Apelados: Adriano Araújo Vieira e Osvaldo Martins Vieira
COMPRA E VENDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MÓVEIS PLANEJADOS - RESTITUIÇÃO DE
VALOR - DANOS MORAIS - Autores celebraram
contrato para a aquisição e a instalação de móveis
planejados - Comprovado o pagamento de parte do preço
Não entrega dos bens - Rescisão do contrato, com retorno
das partes ao status quo ante - Restituição dos valores
pagos - Dano moral (em relação à Requerida Massa Falida
Italian)
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato, e
para condenar os Requeridos à restituição do valor de R$
28.160,00, e para a devolução “dos cheques referentes às
parcelas vincendas, em 10 dias a partir desta decisão”, e
para condenar a Requerida Massa Falida Italian ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 Não conhecido o pedido de afastamento da
condenação ao pagamento de indenização por danos
morais (ausente a condenação do Requerido Banco) -
RECURSO
DO
REQUERIDO
BANCO
NÃO
CONHECIDO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS,
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027705-83.2018.8.26.0564 -Voto no
3
IMPROVIDO
Voto no 26368
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido Banco contra a
sentença de fls.521/526, prolatada pelo I. Magistrado Gustavo Kaedei (em 05 de
fevereiro de 2020), que julgou parcialmente procedente a “ação de rescisão contratual
c/c devolução de valores e indenização por danos morais”, para declarar rescindido o
contrato, e para condenar os Requeridos à restituição do valor de R$ 28.160,00 (com
correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação), e para a devolução “dos cheques referentes às parcelas vincendas, em 10 dias a
partir desta decisão”, e para condenar a Requerida Massa Falida Italian Comércio de
Móveis Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono dos Autores, observada a gratuidade processual da Requerida Massa Falida.
Alega a ilegitimidade processual (“a contratação foi pactuada
pela corré com os Autores, somente ela podendo responder pelos prejuízos
impugnados”), que inaplicáveis as disposições da Lei número 8.078/90, que cabível a
suspensão do processo (pois decretada a falência da Requerida Massa Falida Italian),
que incabível a restituição dos valores, que excessivo o valor a ser restituído, e que não
caracterizado o dano moral. Pede o provimento do recurso, para a extinção do processo,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ou para a
improcedência da ação (fls.531/542).
Contrarrazões a fls.548/590.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a fls.795/797,
afirmando a falta de interesse para a atuação no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027705-83.2018.8.26.0564 -Voto no
4
É a síntese.
De início, não conheço do pedido do Requerido Banco quanto
ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (fls.539),
uma vez que a condenação ao pagamento de indenização a este título limita-se à
Requerida Massa Falida Italian (fls.525), o que evidencia a falta de interesse recursal.
Incabível a suspensão do feito (em razão da falência da
Requerida Massa Falida Italian decretada em 21 de novembro de 20181), pois este
processo está em fase de conhecimento, de modo que a tramitação do feito até a
resolução do mérito (com a consequente formação de título executivo judicial) não gera
prejuízo para a liquidação dos ativos da Requerida Massa Falida (inexistem atos
expropriatórios neste momento processual), destacando-se que eventual pedido de
suspensão do feito é de interesse da Requerida Massa Falida (e não do Requerido
Banco).
No mais, incontroverso que os Autores e a Requerida Massa
Falida Italian celebraram o “contrato de compra e venda de móveis planejados sob
medida, prestação de serviços e outras avenças” (em 03 de setembro de 2017
fls.48/56), que tem como objeto o fornecimento e instalação de móveis planejados, pelo
valor total de R$ 68.959,99; que efetuado o pagamento do valor de R$ 20.000,00 à
Requerida Massa Falida (a título de sinal fls.72) e do valor de R$ 8.160,00 (mediante
a entrega e compensação de quatro cheques no valor de R$ 2.040,00, cada qual), além
da entrega de outros vinte cheques (no valor de R$ 2.040,00, cada qual), e que não
houve a entrega dos móveis, com a falha na prestação do serviço.
Caracterizada a legitimidade processual do Requerido Banco,
pois inconteste que é cessionário do crédito oriundo do contrato de fls.48/56 (nos
termos da cláusula 5.1 da avença - fls.48 - e conforme admitido pelo Requerido Banco a
fls.252), de modo que passou a integrar a cadeia de fornecimento do bem, respondendo
1 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FO0008EHS0000&processo.foro=564&processo
.numero=1028949-81.2017.8.26.0564&uuidCaptcha=sajcaptcha_9c772fdc22364dcfb7952ecbb671ea66

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027705-83.2018.8.26.0564 -Voto no
5
solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 7o,
parágrafo único, da Lei número 8.078/90, notando-se que presente a relação de
consumo. pois os Autores são destinatários finais dos móveis planejados, como exige
artigo 2o, caput, da mesma Lei.
Cabe destacar:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. PRODUTOS NÃO ENTREGUES.
Contrato de cessão de crédito coligado com o de compra e venda de móveis.
Responsabilidade objetiva e solidária das rés, integrantes da cadeia de
consumo, fundada no risco da atividade. Indenização por danos materiais
consistente na devolução dos valores desembolsados pelos autores que é
devida. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte
conhecida,
desprovido.
(TJSP.
Apelação
número
1027726-33.2017.8.26.0002, Relator Desembargador Milton Carvalho, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2018).
Em consequência, porque ausente a entrega dos móveis
planejados, cabível a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante,
o que torna devida a condenação dos Requeridos à restituição dos valores pagos, além
da devolução de vinte cheques (no valor de R$ 2.040,00, cada qual) entregues pelos
Autores (nos termos da sentença).
Por fim, razoável a majoração do valor dos honorários
advocatícios do patrono dos Autores para 15% do valor da condenação, quanto ao
Requerido Banco, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, quanto ao
pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e,
na parte conhecida, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso, quanto ao pedido de
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, na parte
conhecida, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários advocatícios do patrono
dos Autores para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, quanto ao Requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027705-83.2018.8.26.0564 -Voto no
6
Banco.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator